Tribunal: TJMT
Processo: 1013424-17.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013424-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 535.667.181-49 (AGRAVADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 025.373.831-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA(S):
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS

JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA – ARTIGO 536, §1º, DO CPC/15 – REDUÇÃO DA MULTA FIXADA EM VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE – R$ 1.000,00 LIMITADO A 30 DIAS –
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Se após analisar os autos e considerando o valor dado à causa houve a redução da multa fixada por se mostrar excessiva, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem, há que ser mantida a decisão monocrática, atentando-se ao disposto na Súmula nº 410 do STJ.

Consoante a interpretação do §1º do artigo 537 do Código de Processo Civil/15, pode o magistrado afastar ou alterar, até mesmo de ofício, a fixação ou valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA(S):
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS

JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS
e
JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, a fim de reduzir a multa diária, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

limitado a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem proferida na decisão recorrida.

O recorrente alega que o valor fixado da multa se encontra excessivo, sendo necessária a reforma da decisão monocrática.

Afirma que requereu a expedição de ofício diretamente à empresa que realiza cobrança, como medida mais efetiva e menos gravosa.

Aduz que a nulidade da multa é medida que se impõe, diante dos entendimentos dos Tribunais de substituição da multa por determinação de expedição de ofício, sem a necessidade de imposição de multa para cumprimento.

Assevera

que existindo desproporção entre o valor da obrigação principal e o valor das
astreintes
, deve haver a redução da multa a fim de se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada.

Sem contraminuta (ID 63355482).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA(S):
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS

JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS
e
JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Pagamento de Indenização Securitária, Dano Material com Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral nº 1005593-77.2018.8.11.0002 proposta por
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS
e
JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS
, majorou a pena de multa diária fixada para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a 30 (trinta) dias multa, devendo ser a parte requerida intimada acerca da decisão, em especial a fim de que dê imediato cumprimento à tutela deferida, garantindo o cumprimento da tutela específica, nos termos do artigo 536, §1º, do CPC/15.

O agravante alega que em momento algum a parte agravada comprova que as ligações são de fato cobranças realizadas pelo ora recorrente, tampouco comprova que a cobrança é referente ao débito objeto da presente lide.

Sustenta a ausência de título executivo judicial que ampare a pretensão executória – cumprimento de sentença que deve ser rejeitado in limine – ausência de intimação pessoal e ausência de termo a quo para cumprimento da obrigação de fazer, pois não havia aplicação de multa na decisão liminar, ou seja, não houve expedição de ordem ao banco/agravante para o cumprimento da obrigação de fazer.

Cita a Súmula nº 410 do STJ, salientando que da decisão que determinou uma obrigação de fazer sob pena de multa, deve haver obrigatoriamente intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu nos autos.

Requer a redução da multa fixada em valor excessivo, bem como alega sobre a necessidade de alteração de multa diária para multa por evento, visto que se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por cobrança.

No mais, ressalta que atualmente se intensifica o entendimento de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão singular, a fim de afastar a multa aplicada em montante exorbitante e, caso haja entendimento diverso, que seja estipulada multa por desconto realizado e não diária, reduzindo-se o valor, assim como requer a concessão de prazo limitação para aplicação da multa.

A liminar postulada foi deferida parcialmente apenas para reduzir a multa diária, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem, até o julgamento do mérito do presente agravo (ID nº 47969455).

Sem contraminuta (ID nº 52787477).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Extrai-se dos autos que
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS
e
JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS
ajuizaram a Ação de Cobrança de Pagamento de Indenização Securitária, Dano Material com Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral nº 1005593-77.2018.8.11.0002 em face de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (SEGURADORA)
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, aduzindo, em síntese, que o Sr. DOMINGOS PACHECO DE CAMPOS, falecido em 24/10/2017 em decorrência de infarto agudo do miocárdio, era casado com a primeira requerente e pai da segunda requerente, sendo as únicas herdeiras.

As autoras alegaram que o falecido comprou um carro Marca Ford, Modelo Fiesta Rocam Hacth Flex, Ano/Modelo 2013, o qual financiou através do segundo requerido, tendo no ato do financiamento adquirido proteção de seguro prestamista com a primeira requerida, o que se comprova pelo Contrato de Financiamento e pelo Certificado de Seguro, documentos anexos.

Informaram que, no ato da compra o valor ajustado do bem foi de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), com entrada no valor de R$ 14.465,00 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais) e financiamento de R$ 22.408,36 (vinte e dois mil quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos) a ser pago no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, na quantia mensal de R$ 772,08 (setecentos e setenta e dois reais e oito centavos), totalizando o financiamento no importe de R$ 37.059,84 (trinta e sete mil cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) – cédula de crédito bancária.

Asseveraram que na data do óbito, em 24/10/2017, o saldo devedor era de R$17.757,84 (dezessete mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Consignaram que após o falecimento do segurado, as requerentes acionaram o seguro prestamista, que deveria quitar à financeira, não tiveram sua cobrança suspensa pelo banco, no decorrer foram pagas 05 (cinco) parcelas totalizando o valor de R$ 3.860,40 (três mil oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos), no entanto a primeira requerida negou o pagamento da cobertura, sob o argumento de que a morte ocorreu por doença preexistente.

Em razão das tentativas infrutíferas de resolver o problema, as autoras ingressaram com a ação, requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a tutela de urgência para que a segunda requerida suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e incluir o nome do segurado nos órgãos de proteção ao crédito e que não promova a busca e apreensão do veículo financiado. No mérito, pugnaram pela procedência da demanda, a quitação do débito existente, a restituição em dobro dos valores pagos, a devolução em dobro do valor referente aos danos materiais sofridos e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar o feito em 03/09/2018, a i. juíza Dra. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA proferiu a seguinte decisão:

“[...] Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 300, ‘caput’, do CPC,
concedo
, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada e
determino
à ré Bradesco Financiamentos S/A, em 05 (cinco) dias,
suspender as cobranças
administrativas e judiciais em decorrência das parcelas vencidas e vincendas da Cédula de Crédito Bancário nº 2945486964, bem como se abstenha de incluir o nome do segurado nos órgãos de proteção ao crédito e
não ajuizar Ação de Busca e Apreensão
para reaver o automóvel Ford/Fiesta Rocam Hacth Flex, ano/modelo 2013.

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo
audiência de conciliação para o dia 01 de outubro de 2018, às 10h00min
, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ.

Ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC
.

CITE-SE/INTIME-SE
o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC).

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização da audiência.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Concedo os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se.

Cumpra-se.” (ID nº 15142659 dos autos principais).

Contra a mencionada decisão não há notícia de interposição de recurso.

E, como se nota, a magistrada a quo concedeu, liminarmente, a tutela de urgência, contudo não fixou multa diária para o cumprimento da decisão por parte do banco, ora agravante.

Denota-se do ID nº 15778250 do feito originário que o banco/requerido apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, no ID nº 23711533 dos autos principais, a parte autora peticionou nos seguintes termos:

“
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS, e, JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS
vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, através sua advogada in fine assinado, com escritório profissional declinado no rodapé desta,
INFORMAR que a Reclamada Bradesco Financiamentos S/A, tem feito diversas cobranças a respeito do objeto desta demanda, apesar da concessão da medida liminar determinar a suspensão das cobranças referente a cédula bancária nº2945486964 (ID 15142659).

Diante do exposto, requer a intimação da Reclamada Bradesco Financiamentos S/A para cumprir a decisão exarada em 03/09/18, bem como a aplicação de multa diária pelo descumprimento da decisão judicial.

Para tanto, requer a juntada de print screen referente as cobranças feitas via SMS.

Termos em que, pede deferimento [...]” (g.n.).

O referido pedido da parte autora foi reiterado nos ID’s nº 25467595, nº 27156366 e nº 28482920 do processo originário.

Ao proferir a decisão recorrida, a i. juíza Dra. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA assim fundamentou:

“Vistos, etc.

Por meio da petição de Ids. 23711533, 25467595, 25468142, 27156366 e 28482920 informa a parte autora que, o
banco requerido descurou de dar cumprimento à tutela de urgência deferida nos autos, uma vez que continua efetuando cobranças referente a Cédula de Crédito Bancário de n. 2945486964, em que pese determinado quando do deferimento da medida.

Assim, pugnou pela intimação da requerida para proceder com a suspensão das cobranças, bem como requereu a aplicação de multa diária pelo descumprimento da decisão judicial.

Pois bem, da análise dos autos,
observo que em 03/09/2018 foi proferida decisão de concessão de tutela de urgência, onde restou determinado, inclusive, que a ré Bradesco Financiamentos S/A suspendesse as cobranças administrativas e judiciais das parcelas vencidas e vincendas da Cédula de Crédito Bancário nº 2945486964, bem como se abstenha de incluir o nome do segurado nos órgãos de proteção ao crédito e não ajuizar Ação de Busca e Apreensão para reaver o automóvel Ford/Fiesta Rocam Hacth Flex, ano/modelo 2013.

Deste modo,
diante da inércia da requerida
, conforme afirmado pela parte autora nos Ids. 23711533, 25467595, 25468142, 27156366 e 28482920,
entendo que algumas medidas devem ser adotadas ao caso, a fim de que a requerida cumpra o comando judicial e suspenda as cobranças, conforme salientado na decisão retro.

Por esse viés, a fim de garantir o cumprimento da tutela específica e nos termos do art. 536, § 1º, do CPC,
MAJORO a pena de multa-diária já fixada para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a 30 (trinta) dias-multa, devendo ser a parte requerida intimada acerca da presente decisão, em especial a fim de que dê imediato cumprimento à tutela deferida
.

Consigne-se no mandado que o descumprimento pela requerida incidirá no crime de desobediência com a adoção das providências legais.

Outrossim, persistindo o descumprimento, registro, desde já, que poderá a parte autora promover o cumprimento provisório da decisão em autos apartados, nos moldes do disposto no art. 297, parágrafo único c/c 520 do CPC. [...]” (ID nº 32832492 dos autos principais) (g.n.).

Inconformado, recorre o banco/requerido.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sabe-se que a fixação de multa diária (astreintes) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

No caso, o Código de Processo Civil/15 prevê a possibilidade de aplicação de tal medida nos seguintes termos:

“Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

§ 1º Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.”.

Por sua vez, o artigo 537, do mesmo diploma legal, dispõe em seu §1º que, caso constatado, de ofício ou mediante provocação das partes, que o valor ou a periodicidade da multa se tornou insuficiente para atender à sua finalidade coercitiva, poderá o magistrado alterá-los, senão vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [...].”.

In casu, assiste razão ao banco/recorrente ao afirmar que não havia ainda a aplicação de multa diária na decisão liminar da tutela de urgência, observando-se dos autos que após várias petições da parte recorrida, a julgadora singular proferiu a decisão agravada, entendendo que algumas medidas deveriam ser adotadas para que a parte requerida cumprisse o comando judicial.

Assim, a fim de garantir o cumprimento da tutela específica e nos termos do artigo 536, §1º, do CPC/15, cabível a aplicação da pena de multa diária, contudo, de se entender que a fixação ocorreu na decisão ora agravada.

Na hipótese em questão, verifica-se do decisum que, “diante da inércia da requerida, conforme afirmado pela parte autora nos Ids. 23711533, 25467595, 25468142, 27156366 e 28482920 [...]”, a magistrada singular, a fim de garantir o cumprimento da tutela específica e nos termos do artigo 536, §1º, do CPC/15, majorou (equivocadamente) a pena de multa diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a 30 (trinta) dias multa (ID nº 47638477).

Entretanto, após analisar os autos e considerando o valor dado a causa de R$ 37.478,24 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), constata-se que a multa fixada pela juíza a quo se mostra excessiva, sendo prudente a redução da multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem, atentando-se ao disposto na Súmula nº 410 do STJ.

Com efeito, mister relembrar que consoante a interpretação do §1º do artigo 537 do Código de Processo Civil/15, pode o magistrado afastar ou alterar, até mesmo de ofício, a fixação ou valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual.

Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:

“[...] III.
Com efeito, ‘a jurisprudência do STJ é firme no sentido de se admitir a redução da multa diária cominatória, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, ainda que se verifique o descaso do devedor’ (STJ, AgInt no AREsp 1.035.909/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2017).

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou também o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. No caso, não sendo o caso de manifesta irrisoriedade, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

V. Agravo interno improvido.”
(STJ, SEGUNDA TURMA, AgInt no AREsp 1162043/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (g.n.).

“[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes. Contudo, tal óbice pode ser afastado em hipóteses excepcionais,
quando for verificada a exorbitância
ou a índole irrisória da importância arbitrada a título de multa diária, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se verificou na hipótese em exame, em que a redução da multa diária promovida revela-se adequada, não havendo falar em majoração do valor da multa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, QUARTA TURMA, AgRg no REsp 1.401.595/AC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, j. em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) (g.n.).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE
. SÚMULA 410/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A jurisprudência desta Corte orienta que ‘o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)
’ (AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 12/06/2013).

2.- A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1349790 / RJ, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, confirmou o entendimento da
Súmula 410 desta Corte
, consignado que ‘a intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer’.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. em 19/08/2014, DJe 01/09/2014) (g.n.).

Destarte, deve ser mantida a multa diária, a

fim de garantir o cumprimento da tutela específica, mas deve ser reduzida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem.

E mais, não se deve olvidar que se eventualmente, restar configurada a ocorrência da situação prevista no inciso I §1º do art. 537 do CPC/2015, com o descumprimento da ordem judicial pelo ora agravante, o valor da penalidade imposta
poderá ser majorado pelo juízo a quo
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DA ASTREINTE – PRETENSA MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E QUE CUMPRE A SUA FINALIDADE NO MOMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As astreintes têm a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.

Se a multa está amparada na legislação de regência e foi fixada em valor razoável, impor-se a manutenção do decisum que deferiu a tutela de urgência.”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAI Nº 1009376-20.2017.8.11.0000, Relator DES. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 21/03/2018, DJE 03/04/2018) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ARBITRAMENTO DE MULTA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ASTREINTES - DESCABIMENTO - DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 537, §1º, I, DO CPC/2015.

- Deve ser mantida a multa nos termos em que estabelecida pelo Magistrado de primeiro grau porquanto fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

-
Verificando-se a ocorrência da situação prevista no inciso I, §1º do art. 537 do CPC/2015, com o descumprimento da determinação imposta, o valor ou a periodicidade da penalidade imposta poderá ser modificado pelo juízo a quo
.”
(TJMG, 3ª CÂMARA CÍVEL, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.063767-2/001, Relator (a): Des. (a) Adriano de Mesquita Carneiro, j. em 09/11/2017, publicação da súmula em 29/11/2017) (Destaquei).

Por fim, de se ressaltar ser descabida, no caso, a expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida a alcançar o resultado almejado, devendo a decisão judicial ser cumprida pela parte, consoante determinação judicial. E mais, de se destacar que se mostra totalmente descabida a pretensão de fixação da multa sem a limitação.

Isto porque, como já dito, o objetivo da astreinte não é o de obrigar a parte requerida ao pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual é imperiosa a limitação temporal da penalidade da multa aplicada, não sendo possível que ela perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático
ao recurso, a fim de reduzir a multa diária, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem proferida
na decisão recorrida
.

P.I.C.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(ID 53611481).

No caso em tela, o agravante reedita suas razões recursais, sendo certo que
a r. decisão recorrida apreciou a matéria debatida nos autos, deixando claro que após analisar o feito e considerando o valor dado a causa de R$ 37.478,24 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), concluiu que a multa fixada pela juíza
a quo
se mostrou excessiva, sendo prudente a redução para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem, atentando-se ao disposto na Súmula nº 410 do STJ.

Aliás, não se deve olvidar que consoante a interpretação do §1º do artigo 537 do Código de Processo Civil/15, pode o magistrado afastar ou alterar, até mesmo de ofício, a fixação ou valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual.

Com fundamento em julgados do STJ,
a multa diária foi mantida, a

fim de garantir o cumprimento da tutela específica, contudo foi reduzida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, a r. decisão monocrática ressaltou ser descabida, no caso, a expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida a alcançar o resultado almejado, tendo em vista que a decisão judicial deve ser cumprida pela parte, consoante determinação judicial.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no agravo de instrumento, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020